Tribunal: TJDFT
Processo: 0737016-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737016-06.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AUTOR: ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO REU: FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O À vista do teor da manifestação de ID 77097814, determino a manutenção do feito na pauta de julgamento da 18a Sessão Ordinária Presencial, designada para acontecer no dia 16 de outubro de 2025, conforme certidão de ID 76935591. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator